Tribunal: TJES
Processo: 5013333-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013333-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013333-93.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WILSON MONTEIRO DA SILVA

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO EM LEI. DIREITO DO FORNECEDOR DE PROMOVER REPAROS NO PRAZO LEGAL. DIREITO DE ESCOLHA DO ART. 18, §1º DO CDC QUE APENAS SURGE A PARTIR DO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REPARO PELO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 18, §3º DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, em relação ao valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por tal razão, atribuo ao valor da causa a cifra de R$ 3.699,00, considerando o valor da indenização pleiteada a título de danos materiais e morais.

(3). Da análise detida dos autos, incontroverso o reparo do item avariado pela Recorrida no prazo legal previsto no art. 18, §1º do CDC. Nesse sentido, em que pese sustente o Recorrente que teria a prerrogativa de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo citado, evidente que não pode o consumidor reclamar de imediato alguma das medidas descritas nos incisos do artigo 18, §1º do CDC, tendo em vista que é direito do fornecedor a tentativa de promover, no trintídio previsto em lei, os reparos que se fizerem necessários (o que efetivamente ocorreu no caso concreto).

(4). Outrossim, em que pese sustente o Recorrente que a hipótese dos autos é de aplicação do art. 18, §3º do CDC (que prevê a possibilidade de uso imediato das alternativas do §1º, caso se trate de produto essencial), entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que o caso em tela não cuida de produto essencial (mesa de jantar), sendo absolutamente razoável que seja oportunizado ao fornecedor a possibilidade de promover o reparo do item no prazo legal aplicável.

(5). Assim, não demonstrada eventual falha da Recorrida no atendimento da solicitação do Recorrente, não há que se falar em acolhimento da pretensão autoral, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$ 3.699,00), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)